Tribunal: STF
Processo: RMS 37822
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ROL TAXATIVO VEICULADO NO ART. 102, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA.



    1. Ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito do apelo cabível, inviável, à luz do princípio da fungibilidade, receber como extraordinário o recurso ordinário manejado pelo ora agravante. Precedentes.



    2. Não houve, ademais, no recurso cujo seguimento foi negado pela decisão unipessoal agravada, o desenvolvimento de argumentação voltada a demonstrar a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate. Esse cenário, por si, renderia ensejo ao insucesso do apelo, acaso fosse recebido como recurso extraordinário. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.